Tribunal: TJMT
Processo: 1004996-92.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004996-92.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Veículos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILMAR CARRIJO FEITOSA - CPF: 911.845.171-34 (RECORRENTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), PAULO JESUS CARRIJO FEITOSA - CPF: 802.958.191-20 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. BAIXA DEFINITIVA DE VEÍCULO AUTOMOTOR IRRECUPERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO POR FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 126 DO CTB. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de baixa definitiva de veículo automotor irrecuperável, em razão da não apresentação de documentação exigida pelo órgão de trânsito. Comprovação nos autos da destruição do veículo e do falecimento do proprietário, inviabilizando o cumprimento integral das exigências formais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível autorizar judicialmente a baixa definitiva de veículo automotor irrecuperável, diante da ausência de documentação exigida administrativamente; e (
ii
) saber se o falecimento do proprietário
e a destruição do veículo tornam inexigível a apresentação de documentos materiais inalcançáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de apresentação de Certificado de Registro do Veículo
,
não se sustenta diante da prova de destruição do veículo e do óbito do proprietário, sendo materialmente impossível o cumprimento das formalidades administrativas.

A interpretação teleológica do art. 126 do CTB, aliada aos princípios da informalidade e da razoabilidade previstos no art. 6o da Lei no 9.099/1995, autoriza a baixa definitiva do veículo e a suspensão dos encargos tributários e administrativos incidentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar a baixa definitiva do veículo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Gilmar
Carrijo
Feitosa e Paulo Jesus
Carrijo
Feitosa, inconformados com a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedente a ação declaratória por eles ajuizada contra o DETRAN-MT e o Estado de Mato Grosso, objetivando a baixa definitiva do veículo de propriedade de seu genitor falecido, bem como a suspensão dos débitos tributários incidentes sobre o referido bem.

Os Recorrentes alegam que o veículo foi completamente destruído em acidente fatal que vitimou o proprietário, e que não foi possível obter os documentos exigidos para o protocolo administrativo, sendo indevidamente recusada a instauração do processo de baixa pelo DETRAN-MT. Sustentam a impossibilidade material de cumprimento dos requisitos da Resolução no 11/98 do CONTRAN, a inexistência de fato gerador tributário e a violação dos princípios da razoa
bilidade e da equidade.

Com base nesses argumentos, pleiteiam a reforma integral da sentença, a fim de que seja determinada a baixa do veículo e suspensos os débitos fiscais correlatos.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
parcial
provimento.

Consta dos autos que o veículo objeto da presente demanda — Fiat/Uno Way 1.0, ano/modelo 2015, placa QBC9402 — era de propriedade de Gerson Pereira Feitosa, falecido em 10 de fevereiro de 2024 em um acidente automobilístico que resultou na destruição total do bem, fato esse comprovado documentalmente nos autos (certidão de óbito e declaração de sinistro).

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação de protocolo de requerimento administrativo de baixa, bem como na falta de entrega de documentos físicos (chassi e CRV). No entanto, o contexto fático apresentado revela uma situação de impossibilidade material, derivada diretamente da
morte do proprietário
e da perda total do veículo, inviabilizando o cumprimento das formalidades exigidas pela Resolução no 11/98 do CONTRAN.

Consoante dispõe o art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro, a baixa do registro de veículo irrecuperável é obrigatória, e a existência de débitos fiscais não pode obstá-la. Exigir, portanto, documentos que não existem ou que não podem ser obtidos viola os princípios da razoabilidade, eficiência e segurança jurídica.

Ademais, o art. 6o da Lei no 9.099/95 autoriza o julgador a adotar a decisão mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da norma, de forma teleológica. Nesse sentido, é patente que a manutenção de débitos de IPVA e licenciamento sobre veículo inexistente na prática, e cuja baixa foi administrativamente inviabilizada, configura abuso formalista e desproporcionalidade.

Assim, diante da comprovação de que o veículo foi inutilizado e do óbito do proprietário, é plenamente justificável a determinação judicial da baixa, independentemente da entrega do
Certificado de Registro do Veículo

(
CRV
) e chassi.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida para:

Declarar a baixa definitiva do veículo Fiat/Uno Way 1.0, placa QBC9402;

Determinar a suspensão e extinção dos débitos fiscais posteriores ao óbito do proprietário (10/02/2024), notadamente IPVA e taxas de licenciamento;

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025